Tribunal: TJSP
Processo: 0102729-61.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157977
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0102729-61.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RODNEI
CRISTIANO OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por votação unânime, deram provimento parcial ao
apelo para afastar a causa de aumento relativa à restrição da liberdade e reduzir a pena de
Rodnei Cristiano Oliveira da Silva a oito anos, oito meses e dezesseis dias de reclusão e
dezenove dias-multa, mantido o regime inicial fechado.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0102729-61.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40646 2/7
Voto no 40.646
Apelação no 0102729-61.2017.8.26.0050 São Paulo
Processo no 0102729-61.2017.8.26.0050 18a Vara Criminal
Apelante - Rodnei Cristiano Oliveira da Silva
Apelado - Ministério Público

Rodnei Cristiano Oliveira da Silva, por infração ao
artigo 157, § 2o, II e V, do Código Penal, foi condenado à pena de oito anos
e quatro meses de reclusão e trinta e três dias-multa, e, por infração ao artigo
244-B, da Lei 8.069/90, à pena de dois anos e quatro meses de reclusão,
que, reconhecido o concurso formal de delitos, totalizou nove anos, oito
meses e vinte dias de reclusão e quatrocentos e noventa e quatro dias-multa, no
valor mínimo unitário, fixado o regime inicial fechado (fls. 182/189).
Negado o apelo em liberdade, foi expedida guia de
recolhimento provisória (fls. 260/261). A sentença condenatória transitou
em julgado para o Ministério Público, em 8 de outubro de 2018 (fls. 238).
Postula a ilustre defensora pública a absolvição, por
insuficiência da prova; subsidiariamente, reconhecido o concurso formal
entre os delitos de roubo e corrupção de menor; a redução da pena, ao
mínimo legal, aplicada a fração de 1/6, pela circunstância agravante da
reincidência (fls. 240/251).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0102729-61.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40646 3/7
Apresentadas as respectivas contrarrazões (fls.
263/272), a d. Procuradoria Geral de Justiça, consignado que as
contrarrazões apresentadas dizem respeito a processo diverso, afastada a
reincidência específica, aumento na fração de um sexto, manifesta-se
pelo provimento parcial do recurso (fls. 283/295).
É o relatório.
Consta da denúncia que o apelante Rodnei Cristiano
Oliveira da Silva, em 18 de julho de 2017, por volta das 12h20min, em
estabelecimento comercial situado nesta Capital, juntamente com pessoa
não identificada e com o adolescente IBC, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade, teria
subtraído treze celulares, a quantia de R$ 75,00, uma aliança e outros
objetos pertencentes à empresa-vítima Prime Treinamento em Tecnologia
e às vítimas Arlete do Vale Miranda da Silva, Lucas Casagrande da Silva,
Cibele Almeida Alves de Sena, Jessica Monielle Saraiva, Rosimeire
Cardoso Gonçalves, Denis Luciano Rocha, Gustavo Aparecido di Stadio
Caldeira, Fernando Henrique de Souza Camargo, Paloma de Souza
Santos, Nubia da Silva, Tatiana Ines Drago Rodrigues e Maricleide
Salviano dos Santos.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 9/12, 17/23, 68/71),
autos de reconhecimento fotográfico (fls. 13/16, 24/27, 39, 42, 44), autos
de reconhecimento pessoal (fls. 30, 32, 34, 36, 40, 45, 48, 52), e na prova
oral.
No interrogatório judicial, o apelante negou a prática
do roubo. Disse que não sabe o motivo, pelo qual, é acusado (fls. 147).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0102729-61.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40646 4/7
A vítima Cibele Almeida Alves de Sena, em juízo,
contou que outros dois agentes entraram primeiro, no local, e abordaram
a supervisora, apontando arma para a cabeça. O apelante entrou em
seguida. Mandou não olhar para ele e abaixar a cabeça. Foi mantida
trancada, na sala, com as outras vítima, cerca de quinze a vinte pessoas,
por volta de meia hora. Não viu arma de fogo e não recuperou o celular.
Reconheceu o apelante pessoalmente, na delegacia de polícia, e em juízo
(fls. 147).
A vítima Denis Luciano Rocha, em juízo, contou que
os fatos se deram no horário de almoço, por volta de 12h ou 12h30min.
Estava em uma das salas do fundo e o apelante chegou de repente,
portando arma. Foi levado para outra sala, com cerca de quinze
funcionários. Permaneceram trancados, na sala, durante quinze a vinte
minutos. O apelante e outras duas pessoas recolheram os bens, na
maioria, celulares. Reconheceu o apelante pessoalmente, na delegacia de
polícia, e em juízo (fls. 147).
A vítima Paloma de Souza Santos, em juízo, disse
que estava na recepção, por volta do meio-dia, quando o apelante e outros
dois agentes, armados, chegaram e anunciaram o roubo. Queriam celular,
dinheiro e relógios. Todos os funcionários foram mantidos em uma sala,
trancada, por 30 ou 40minutos. Na delegacia de polícia reconheceu o
apelante, inicialmente, por fotografia; após a prisão, o reconhecimento foi
pessoal (fls. 147).
A prova constante dos presentes autos, colhida em
contraditório, na instrução criminal, não favorece o apelante. As vítimas,
de forma coesa, apontam o apelante como um dos agentes e descrevem a
participação, na conduta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0102729-61.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40646 5/7
No crime de roubo, a palavra da vítima mostra-se
relevante, mormente quando coerente e segura em apontar o autor do
delito, como é a hipótese dos autos. Apresenta-se valiosa na medida em
que pode contribuir para a identificação de eventuais autores do delito.
Importante, ainda, para delinear as circunstâncias, que envolveram os
fatos.
Fica afastada a majorante relativa à restrição de
liberdade. Depreende-se das declarações das vítimas que os apelantes
permaneceram, no local, somente durante o tempo suficiente para que
pudesse ser concretizada a subtração dos bens, cerca de vinte ou trinta
minutos. Sequer consta da denúncia qual teria sido o período de tempo,
mesmo aproximado, de restrição de liberdade. Sem reflexo, entretanto, na
pena.
A corrupção do adolescente IBC, pelo apelante
Rodnei, restou comprovada, porquanto demonstrado, com segurança, o
envolvimento do adolescente no roubo em questão, na medida em que foi
também reconhecido pelas vítimas. Reconhecido o concurso formal de
delitos pela sentença recorrida.
Na graduação da pena, comprovada a presença de
maus antecedentes criminais e de circunstâncias ,em que praticado o
delito, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam o aumento da
pena. Altera-se a fração para 1/6, tendo em vista que única condenação a
configurar maus antecedentes criminais, não apreendida, ainda, a arma
que teria sido utilizada, na conduta.
O
aumento
pela
circunstância
agravante
da
reincidência fica reduzido a 1/5. O paciente ostenta três condenações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0102729-61.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40646 6/7
anteriores alcançadas pelo trânsito em julgado; entretanto, irrelevante a
distinção entre reincidência específica e genérica. A condenação pelo
delito de roubo transitou em julgado, para o Ministério Público, no curso
do processo, e foi considerada a título de maus antecedentes, na primeira
fase (fls. 104).
A pena de multa, pese o disposto no artigo 72, do
Código Penal, deve seguir a trilha da pena privativa de liberdade,
recebendo idêntico tratamento. Nesse sentido:
Não se aplica o disposto no art. 72 do Código Penal quanto
à multa. Rege a questão o art. 70 do Código Penal. Seria
manifesta iniquidade que a pena carcerária se unificasse e
não a sanção pecuniária. Ao se proceder diversamente,
estar se ia, indiretamente, reconhecendo, quanto à
multa, concurso material, quando a hipótese é de concurso
formal. É ao intérprete que compete corrigir as incoerências
da legislação, evidente no caso, mantendo a integridade
do sistema. O crime continuado é, na verdade, crime
único, como entendem Costa e Silva e Alberto Silva Franco
(Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, ed. RT,
5a ed., p. 919), nada justificando tratamento diverso,
quanto à multa, do dispensado à sanção carcerária. O
mesmo entendimento deve ser estendido ao concurso
formal, em tese até menos grave que o crime continuado.
Lá, há uma só ação e cá, multiplicidade de ações. (Relator
Desembargador
Eduardo
Pereira,

Apelação
no
1.059.645.3/2 j. 23/maio/2007)
Assim, para o delito de roubo, fixada a pena-base,
em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, acrescida de 1/6, pelas
circunstâncias judiciais desfavoráveis, resulta quatro anos e oito meses de
reclusão e onze dias-multa, acrescida de 1/5, pela circunstância
agravante da reincidência, resulta cinco anos, sete meses e seis dias de
reclusão e treze dias-multa, mantido o acréscimo de 1/3, pela causa de
aumento relativa ao concurso de agentes, resulta sete anos, cinco meses e
dezoito dias de reclusão e dezessete dias-multa, mantido o acréscimo de
1/6, pelo concurso formal com o delito de corrupção de menor, resulta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0102729-61.2017.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40646 7/7
oito anos, oito meses e dezesseis dias de reclusão e dezenove dias-multa,
mantido o regime inicial fechado.
Diante do exposto, por votação unânime, deram
provimento parcial ao apelo para afastar a causa de aumento relativa à
restrição da liberdade e reduzir a pena de Rodnei Cristiano Oliveira da Silva a
oito anos, oito meses e dezesseis dias de reclusão e dezenove dias-multa,
mantido o regime inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora